Tribunal: TJMT
Processo: 1032557-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032557-69.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SARA FALCETTI DE SOUZA - CPF: 360.463.118-10 (ADVOGADO), JHONATAN RODRIGUES CARDOSO - CPF: 058.077.621-26 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APREENSÃO DE 40,21 GRAMAS DE MACONHA. PRETENSÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO TEMA 506 DO STF.
AÇÃO REVISIONAL IMPROVIDA
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal contra acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006) de reeducando flagrado ao retornar do trabalho externo com 40,21 gramas de maconha escondidas em sua bota.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do revisionando tornou-se atípica após o julgamento do RE n. 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), que estabeleceu a presunção de uso pessoal para o porte de até 40 gramas de cannabis sativa.

III. Razões de decidir:

1.

A presunção de uso pessoal estabelecida pelo STF no Tema 506 é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem finalidade diversa.

2.

A tentativa de introdução de droga em estabelecimento prisional, com ocultação em local de difícil detecção, revela finalidade incompatível com o consumo pessoal.

3.

O ambiente carcerário é notoriamente propício à difusão de substâncias entorpecentes, o que reforça a conclusão de que a droga se destinava à mercancia.

4.

A quantidade apreendida (40,21 gramas), embora próxima ao limite estabelecido pelo STF, mostra-se incompatível com o uso pessoal dentro do presídio, onde o reeducando não teria liberdade para consumir a substância.

5.

A revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas, exigindo a demonstração de erro judiciário ou injustiça na condenação, o que não ocorre no caso em análise.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão Criminal julgada
improcedente
.

1.

A presunção de uso pessoal para o porte de até 40 gramas de cannabis sativa, estabelecida pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral, é relativa e pode ser afastada pelas circunstâncias do caso concreto.

2.

A tentativa de introdução de droga em estabelecimento prisional, por si só, evidencia finalidade incompatível com o consumo pessoal, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, caput, e art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; art. 621, I, e art. 386, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Jhonatan Rodrigues Cardoso
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir o v. acórdão transitado em julgado, prolatado nos autos do recurso de apelação n. 1010813-14.2022.8.11.0003 da Primeira Câmara Criminal desta e. Corte de Justiça, em que foi mantida a condenação por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na origem, o revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo consta dos autos, o revisionando, que cumpria pena em regime semiaberto e estava autorizado a realizar trabalho externo, foi flagrado, no dia 30 de abril de 2022, ao retornar para a Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), trazendo consigo 40,21 gramas de maconha, escondidas dentro de sua bota.

Em sede de apelação, a defesa pleiteou a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal), alegando que a substância entorpecente era destinada ao uso próprio do acusado. Contudo, o recurso foi desprovido pela Primeira Câmara Criminal, que manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerando que a quantidade de droga apreendida seria incompatível com o uso pessoal.

Na presente revisão criminal (Id n. 316110890 – Págs. 01/07), o revisionando requer sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando a atipicidade da conduta, em razão da superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), que fixou a tese de que
"não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa"
, estabelecendo, ainda, a presunção de que o porte de até 40 gramas de maconha destina-se ao uso pessoal.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em contrarrazões, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, pugnou pela improcedência (id. 319969382), argumentando que, embora a quantidade apreendida seja relativamente modesta, o modo de acondicionamento da droga e as circunstâncias do caso revelam não apenas a habitualidade delitiva, mas também a destreza técnica na ocultação da substância, evidenciando que a conduta do agente transcende os limites do consumo pessoal, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de drogas. Requer-se a absolvição, em razão da atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP, em observância à mudança de entendimento jurisprudencial, com aplicação da tese fixada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 635.659/SP, correspondente ao Tema nº. 506 da Repercussão Geral. –
Improcedente
– A aplicação da tese firmada no Tema 506 da repercussão geral do STF, que reconhece a atipicidade da posse de cannabis sativa para consumo pessoal, exige demonstração inequívoca da finalidade de uso próprio, o que não se verifica no caso concreto. – A apreensão de 40,21g de maconha, embora modesta, associada ao modo de ocultação e ao contexto de reincidência carcerária, revela conduta voltada à difusão da droga, incompatível com o consumo pessoal. – A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas, sendo legítima a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. –
O parecer é pela improcedência da ação revisional ajuizada
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto
.

Como relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Jhonatan Rodrigues Cardoso
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir o v. acórdão transitado em julgado, prolatado nos autos do recurso de apelação n. 1010813-14.2022.8.11.0003 da Primeira Câmara Criminal desta e. Corte de Justiça, em que foi mantida a condenação por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na presente Revisão Criminal, o revisionando requer a procedência da revisional, para rescindir parcialmente o édito condenatório, a fim de que seja absolvido, em razão da atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e em observância a mudança do entendimento jurisprudencial, com aplicação da tese fixada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 635.659/SP, Tema nº. 506 da Repercussão Geral.

Este é o teor do pedido,
ipsis litteris
:

“(...) Assim, com a inteligência do Tema 506 do Rito da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal que aduz que: “Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa” pugna-se para que a presente Revisão Criminal seja conhecida e provida para
absolver o Revisionando com base no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal
, ante a atipicidade da conduta. (...)”
(Id. 316110890 – Págs. 06/07 – Destaque no original).

Preliminarmente, constatam-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme a Certidão id. 316110897, p. 30, transitou em julgado o acórdão em 27 de abril de 2023.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, alegando que a sentença condenatória seria contrária ao texto expresso da lei penal, em razão da superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral).

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 635.659/SP, em 26 de junho de 2024, fixou a seguinte tese (Tema 506):

“não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)... nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v)
a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;...”

Assim, a Suprema Corte estabeleceu que o porte de maconha para consumo pessoal não constitui crime, bem como fixou uma presunção relativa de que o porte de até 40g (quarenta gramas) de
cannabis sativa
destina-se ao uso próprio.

Contudo, é importante ressaltar que se trata de uma presunção juris tantum, ou seja, relativa, que admite prova em contrário. Desse modo, mesmo que a quantidade de droga apreendida seja inferior a 40g (quarenta gramas), é possível concluir pela prática do crime de tráfico de drogas quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que a substância não se destinava ao consumo pessoal.

No caso dos autos, embora a quantidade de maconha apreendida com o revisionando (40,21 gramas) seja praticamente idêntica ao limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para a presunção de uso pessoal (40 gramas), as circunstâncias em que se deu a apreensão afastam a aplicação da referida presunção.

Conforme se depreende dos autos, o revisionando, que cumpria pena em regime semiaberto e estava autorizado a realizar trabalho externo, foi flagrado tentando ingressar no estabelecimento prisional com a droga escondida em sua bota. Tal conduta revela não apenas a intenção de ocultar a substância, mas também de introduzi-la no ambiente carcerário, local onde, sabidamente, o comércio de entorpecentes é extremamente lucrativo.

Ademais, o próprio revisionando, em seu interrogatório judicial, admitiu que trazia consigo a droga, embora tenha alegado que seria para seu consumo pessoal e que a quantidade apreendida não corresponderia à que ele efetivamente portava. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente no depoimento do policial penal Jocélio Rezende da Silva, que relatou com detalhes como se deu a apreensão da droga.

Ademais, no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1010813-14.2022.8.11.0003, de Relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, a Primeira Câmara Criminal, destacou que havia provas suficientes da mercancia,
in verbis
:

“Pesa contra o apelante,
Jhonatan Rodrigues Cardoso
, a prática do crime de tráfico de drogas majorado [art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, na data de 30/04/2022, por volta das 16h40min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), nesta cidade,
agentes penitenciários flagraram o denunciado JHONATAN RODRIGUES CARDOSO trazendo consigo 02 (duas) porções, apresentando massa de 40,21 g (quarenta gramas e vinte e um centigramas) de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar (fls. 02/03, ID 83935542).

São dos autos que no dia e hora supracitados
o denunciado
, que cumpre pena em regime semiaberto,
estava prestando serviço externo supervisionado, sendo que, ao retornar para o estabelecimento prisional, foi submetido à revista pessoal, ocasião em que policiais penais apreenderam com elas as referidas porções de maconha, acondicionadas no interior de sua botina
(Termo de Exibição e Apreensão, fl. 01, ID 83935543).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Numeração Única: 0000450-69.2017.811.0064, Código: 20024143, Número/Ano: -/2017).

Adequando-se, assim, a conduta de JHONATAN RODRIGUES CARDOSO ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal (...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, em sentença proferida de forma oral, a qual reduzo a termo:

“(...) Ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de Jhonatan Rodrigues Cardoso, imputando a ele a prática do crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento de pena do art. 40, III, da mesma Lei.

A ação penal transcorreu sem nenhuma irregularidade que possa resultar em sua nulidade.

O acusado foi notificado, apresentou resposta à acusação e a denúncia foi recebida em 5 de julho de 2022.

Na data de hoje houve a audiência de instrução e julgamento.

Encerrada a instrução, o Ministério Público e a Defesa apresentaram seus memoriais orais em audiência.

Esse é o singelo relatório, passo a fundamentar e decidir.

Não há alegação de qualquer preliminar ao mérito.

Passando diretamente a análise do pedido.

A materialidade está devidamente comprovada nos autos, tendo em vista o documento juntado nos autos, termo de exibição e apreensão, laudo pericial da droga, que constatou positivo para maconha na quantidade de duas porções com uma massa de 40,21g da referida droga.

Com relação à autoria da acusação do crime de tráfico de drogas, o acusado aqui em juízo declarou que estava com uma quantidade de maconha, e que, esta maconha, ele declara que era pra o seu uso próprio e que a quantidade era inferior da que foi encontrada.

Apesar da negativa do acusado, em falar que a droga era somente para seu uso, as provas produzidas aqui em juízo convence o magistrado de que a autoria para o crime de tráfico de drogas é certo.

O policial penal ouvido em juízo, Jocélio Rezende da Silva, ele trouxe todos os detalhes de como foi a revista pessoal dos reeducandos ao final do dia no reingresso ao sistema prisional em um procedimento de praxe, determinado pela direção do sistema prisional e, na revista pessoal, foi encontrado escondido em sua botina referida droga, o que confirmou toda a prova produzida na fase investigativa.

Apesar da declaração aqui, como eu disse, de que a droga era pro seu consumo pessoal, bem narrou aqui o Ministério Público que está sedimentado nos tribunais superiores que inserir droga dentro do estabelecimento prisional já caracteriza de praxe o crime de tráfico de drogas, pois se a gente puxar aqui o art. 28, § 2º, da mesma Lei, o julgador tem que analisar as condições em que se desenvolveu a situação, a forma em que a droga estava condicionada e o local da droga.

Os tribunais já sedimentaram, a doutrina é sedimentada de que o fato de querer inserir droga dentro, intramuros, dentro do estabelecimento prisional, é caracterizado o crime de tráfico.

É prescindível, é desnecessário, a prática da venda, ou seja, de que se faça prova de que posteriormente o acusado iria ceder ainda que de forma gratuita, ou onerosa, ou obtendo qualquer vantagem dentro do estabelecimento, porque o crime de tráfico, é um crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando a prática de qualquer um dos verbos do tipo e o Ministério Público fez aqui prova de que o acusado praticou um dos verbos do tipo, que era estar transportando a referida droga.

Bem mencionou o Ministério Público que ele poderia ter feito uso dessa maconha extramuros, não havia necessidade de querer inserir essa droga dentro do estabelecimento prisional, onde divide cela com demais reeducandos, onde tem conhecimento de que toda vez passa por revista rigorosa, sob a desculpa do próprio reeducando de que ele não tem permissão pra uso de drogas lá no Lar Cristão, onde ele prestava serviços, ele também não tem permissão para utilizar drogas dentro do sistema prisional.

Se ele não tem permissão pra utilizar dentro do Lar Cristão, muito menos no sistema prisional, é querer achar que o sistema, que a justiça é ‘trouxa’, que fizesse o seu referido uso, extramuros, longe da prisão.

Ao inserir drogas, não era para o seu consumo, era sim para distribuir, porque certamente se ele é usuário já tinha feito uso extramuros, não teria necessidade de colocar dentro do estabelecimento prisional de um reeducando que diariamente tem autorização para sair para prestar serviços diariamente, semanalmente, não havia necessidade de entrar dentro do sistema com a droga, onde divide cela com vários outros reeducandos.

Não é plausível a alegação de que a droga era para seu uso, era sim para conseguir qualquer outra vantagem ou inserir dentro do estabelecimento pra ceder a terceiros.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JHONATAN RODRIGUES CARDOSO como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra condenações criminais nos autos nº. 0001325-73.2016.8.11.0064 e 0001996-96.2016.8.11.0064, transitadas em julgado em 18.05.2017 e 16.12.2016, cujas execuções tramitam no GR/SEEU 0000450-69.2017.8.11.0064. O Juízo utiliza a condenação oriunda dos autos 0001325-73.2016.8.11.0064 para valoração de maus antecedente. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias não merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 40,21g de maconha. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Verifica-se a incidência da agravante da REINCIDÊNCIA, dadas à condenação nos autos 0001996-96.2016.8.11.0064, transitada em julgado em 16.12.2016 e da atenuante da confissão espontânea, por ser igualmente preponderantes, o Juízo as compensam, razão por que a pena provisória vai mantida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Verifica-se a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da LD, razão por que majora-se a pena em 1/6 (um sexto). O Juízo afastou a causa especial de diminuição de pena (§4º do art. 33 da LD), tendo em vista que o réu ostenta condenação criminal, razão por que a pena definitiva vai fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, bem assim a reincidência e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)”.

A defesa pretende a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal [art. 28 da Lei nº 11.343/2006].

Na audiência de instrução e julgamento, o policial penal, Jocélio Rezende da Silva, relatou como ocorreu a prisão em flagrante do apelante, in verbis:

“(...) Testemunha: De praxe, de segurança da unidade, todos os recuperandos que saem a rua para trabalhar, tem o benefício de estar trabalhando, todos os dias, todos os recuperandos, ao adentrarem na unidade, passam por revistas. A gente faz um procedimento de segurança para os policiais penais, os servidores que ali trabalham, e também para o próprio recuperando. A gente faz uma revista minuciosa nos pertences do recuperando, como roupa e assim sucessivamente.
Ao fazermos a vistoria no calçado, na botina, estava dentro da botina esse material ilícito do recuperando
.

Ministério Público: Ele chegou a argumentar alguma coisa em relação àquela droga que ele ‘tava’ levando para dentro da penitenciária, Jocelio?

Testemunha: (...) A maioria deles, o argumento é que é para uso próprio (...) e como o recuperando, ele está na rua, tendo o benefício de estar trabalhando, no caso, (...) o recuperando que estava lá no Lar Cristão, ele alegou uso próprio (...).

Ministério Público: Eu vi que você foi ouvido hoje, até em relação a outra ação penal, em uma conduta muito semelhante a essa, onde um preso tentava entrar com drogas nesse mesmo dia da abordagem (...) e na botina também.

Testemunha: Sim, eles estavam todos juntos (...)”.

Em juízo,
Jhonatan
confessou que tentou entrar com um pouco de maconha no estabelecimento prisional, onde se encontra recluso, para seu uso pessoal, in verbis:

“(...) Acusado: Senhor, nesse dia 30, por volta das quatro horas, eu estava trabalhando no Lar Cristão, realmente, eu ganhei um pouco de droga lá, só que não era essa quantidade, senhor, porque tiveram mais pessoas que vieram no mesmo dia e trouxe entorpecentes também. Só que quando eu cheguei na unidade, nós fomos retirados para uma revista pessoal. Aí colocaram a gente num quartinho pequeno, menor que essa sala aqui, e colocaram sete pessoas dentro do quartinho e nessas sete pessoas mandou todo mundo tirar e jogar tudo na frente dos agentes penitenciários. Aí a gente tirou, conforme a ordem do presídio, e colocamos na frente dele, misturou tudo, senhor. Ficou tudo misturado no chão, aí ele foi pegando, pegando, eu falei para ele qual era o meu (...), a minha quantidade não era nem vinte gramas, senhor. Era só pra mim fumar, eu fumo já tem um monte de tempo, inclusive, participei de projeto das narcóticos anônimos dentro do presídio da Mata Grande aqui, por conta das assistentes sociais, eu era amarelinho ainda, no ano retrasado isso ainda. Aí eu ‘tava’ nesse projeto pra mim me tratar do meu vício de droga (...), tudo o que é droga eu fumo senhor. Eu não tenho família aqui, nada. (...) Eu não sei o que é dar uma abraço na minha mãe já tem seis anos (...).
Eu trouxe esse pouco de droga para mim fumar dentro da cadeia, senhor, só que não era essa quantidade
. (...) Eu apanhei da polícia (...).

Defesa: Quantos anos o senhor tem?

Acusado: 26 anos.

Defesa: Há quantos anos o senhor está segregado?

Acusado: Estou indo já para sete anos preso.

Defesa: Há quanto tempo o senhor trabalhava como amarelinho aí?

Acusado: Aqui, como amarelinho, nem um ano.

Defesa: (...) Quando o senhor estava solto, o senhor já era usuário de entorpecente?

Acusado: Já, sim. Toda a minha família sabe, já tive laudo de médico, aqui dentro também. (...) Passei por vários projetos para tentar largar desse vício (...)”.

Os autos mostram que
Jhonatan Rodrigues Cardoso
, no interstício do cumprimento do PEP n. 0000450-69.2017.8.11.0064, no qual foi condenado definitivamente pela prática dos crimes de roubo majorado e latrocínio, foi beneficiado com o trabalho extramuros no Lar Cristão.

No dia 30 de abril de 2022, os policiais penais, Jocélio Rezende da Silva e Aguinaldo Divino Moreira Santos, ao revistarem os reeducandos que retornavam do labor externo, localizaram duas porções de
maconha
, envoltas em esparadrapo de cor branca, com massa bruta de
40,21g
(quarenta gramas e vinte e uma centigramas), escondidas na botina do apelante.

No interrogatório judicial, o acusado confessou que trazia consigo uma quantidade de maconha para seu uso pessoal, todavia, relatou que sete reeducandos foram revistados conjuntamente, o que ocasionou na ‘mistura’ dos entorpecentes encontrados pelos policiais penais, afirmando que: “Eu trouxe esse pouco de droga para mim fumar dentro da cadeia, senhor, só que não era essa quantidade”.

In casu,
Jhonatan
não nega a propriedade da droga, localizada em sua botina, contudo, justifica que o entorpecente era para seu consumo e que a quantidade apreendida não condiz com a que ele trazia consigo.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que, na data da prisão em flagrante do apelante, dois outros egressos foram presos com entorpecentes, Daniel Ferreira Vilela e Edmundo Alves de Freitas; ocorre que, embora ele alegue ter havido uma ‘mistura’ entre as substâncias ilícitas, as formas de acondicionamento delas eram
nitidamente
diversas.

Enquanto o entorpecente do réu estava envolto em esparadrapo de cor branca, a de Daniel estava armazenada em embalagem plástica transparente, com peso de 25,50g, e a de Edmundo embalada na forma de ‘trouxa’ em sacola plástica branca, com peso de 1,22g, de modo que o contexto delineado enfraquece a tese do réu de baralhamento de drogas.

Depois, apesar de não ter sido localizado nenhum petrecho em seu poder, a quantidade de droga que
Jhonatan
trazia consigo não condiz com o argumento de que o material ilícito se destinava ao consumo próprio, notadamente porque o acusado saia diariamente do estabelecimento prisional para trabalhar, sendo difícil crer que se arriscaria – considerando que era revistado diariamente –, trazendo aproximadamente 40 (quarenta) gramas de maconha para a Penitenciária da Mata Grande em apenas um dia.

Até porque, dentro do presídio, o reeducando não tem liberdade para fumar maconha, o que inviabiliza aceitar como verdadeira a versão do acusado de que teria condições de consumir sozinho toda a droga apreendida.

Assim, não há falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, máxime porque a circunstância do flagrante delito evidencia que as duas porções de maconha, com peso de 40,21g, destinavam-se à comercialização do entorpecente no interior do estabelecimento prisional.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo do réu, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.”

O acórdão do recurso de apelação criminal n. 1010813-14.2022.8.11.0003, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – RETORNO DO TRABALHO EXTERNO – APREENSÃO DE 40,21G DE MACONHA – QUANTIDADE INCOMPATÍVEL COM O USO PESSOAL – PROVAS SUFICIENTES DA MERCANCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável a desclassificação do tráfico de drogas para o porte de entorpecentes para consumo pessoal quando evidenciada pela circunstância do flagrante delito que a destinação do estupefaciente era a comercialização no estabelecimento prisional, considerando que a apreensão de 40,21g de maconha se deu no regresso do reeducando ao presídio, após o trabalho externo.”

Neste contexto, conforme consta do acórdão impugnado, embora o revisionando alegue ter havido uma "mistura" entre as substâncias ilícitas apreendidas com outros reeducandos, as formas de acondicionamento eram nitidamente diversas. Enquanto o entorpecente do revisionando estava envolto em esparadrapo de cor branca, a droga apreendida com outros detentos estava armazenada de forma distinta, o que enfraquece a tese de "baralhamento" de drogas.

Além disso, o fato de o revisionando sair diariamente do estabelecimento prisional para trabalhar e, mesmo assim, arriscar-se a trazer uma quantidade considerável de maconha para a penitenciária, sabendo que seria revistado, indica que a droga não se destinava ao seu consumo pessoal. Afinal, dentro do presídio, o reeducando não tem liberdade para fumar maconha, o que torna inverossímil a versão de que ele teria condições de consumir sozinho toda a droga apreendida.

Nesse contexto, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido uma presunção de que o porte de até 40g (quarenta gramas) de maconha destina-se ao uso pessoal, tal presunção foi devidamente afastada pelas circunstâncias do caso concreto, que evidenciam que a droga se destinava à difusão no ambiente carcerário.

É importante ressaltar que a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 635.659/SP não descriminalizou o tráfico de drogas, mas apenas o porte de maconha para consumo pessoal. Assim, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem que a substância não se destinava ao uso próprio, mas sim à mercancia, permanece íntegra a tipificação da conduta como tráfico de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Como salientado,
in casu
, as circunstâncias em que se deu a apreensão da droga - tentativa de introdução em estabelecimento prisional, ocultação em local de difícil detecção (dentro da bota), quantidade considerável para o ambiente carcerário (40,21 gramas) - são incompatíveis com a finalidade de consumo pessoal, evidenciando o propósito de difusão da substância entorpecente.

Ademais, o revisionando já havia sido condenado anteriormente pela prática de crimes graves (roubo majorado e latrocínio), o que demonstra sua periculosidade e reforça a conclusão de que a droga não se destinava ao seu consumo pessoal, mas sim à mercancia no ambiente carcerário.

Ressalte-se, ainda, que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no RE n. 635.659/SP, estabeleceu que a presunção de uso pessoal para o porte de até 40g (quarenta gramas) de maconha pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto indicarem finalidade diversa. E, no caso dos autos, as circunstâncias já mencionadas evidenciam que a droga não se destinava ao consumo pessoal do revisionando.

Nesse sentido, a mera coincidência entre a quantidade de droga apreendida com o revisionando (40,21 gramas) e o limite estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para a presunção de uso pessoal (40 gramas) não é suficiente para afastar a tipificação da conduta como tráfico de drogas, quando as demais circunstâncias do caso concreto apontam para a finalidade de mercancia.

Importante destacar que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, é um tipo penal de conteúdo variado, que abrange diversas condutas, dentre as quais "transportar" e "trazer consigo" substância entorpecente. Assim, para a configuração do delito, não é necessário que o agente seja flagrado no momento da venda da droga, bastando que pratique qualquer das condutas descritas no tipo penal, com a finalidade de difusão da substância.

No presente caso, o revisionando foi flagrado transportando e trazendo consigo substância entorpecente (maconha), em circunstâncias que evidenciam a finalidade de difusão, o que configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade apreendida.

Ademais, o fato de a droga ter sido apreendida quando o revisionando tentava ingressar no estabelecimento prisional justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, que prevê o aumento da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) quando o crime for praticado nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a introdução de drogas em estabelecimento prisional, por si só, caracteriza o crime de tráfico, independentemente da quantidade apreendida, dada a potencialidade lesiva da conduta e o ambiente propício à difusão da substância.

Nesse contexto, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido uma presunção de que o porte de até 40g (quarenta gramas) de maconha destina-se ao uso pessoal, tal presunção não se aplica automaticamente a todos os casos, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas. E, no caso dos autos, as circunstâncias já mencionadas afastam a referida presunção, evidenciando que a droga se destinava à difusão no ambiente carcerário.

Importante destacar, ainda, que a decisão do STF no RE n. 635.659/SP não tem o condão de desconstituir automaticamente todas as condenações por tráfico de drogas em que a quantidade de maconha apreendida seja inferior a 40g (quarenta gramas). É necessário analisar, caso a caso, se as circunstâncias concretas afastam a presunção de uso pessoal, como ocorre na hipótese dos autos.

Ademais, a revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas ou à rediscussão de matéria já decidida, exigindo a demonstração de erro judiciário ou de injustiça na condenação. No caso em análise, não se vislumbra qualquer erro ou injustiça na condenação do revisionando pelo crime de tráfico de drogas, tendo em vista que as provas dos autos evidenciam que a droga apreendida não se destinava ao seu consumo pessoal, mas sim à difusão no ambiente carcerário.

Ressalte-se, por fim, que a condenação do revisionando pelo crime de tráfico de drogas foi mantida por unanimidade pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, após análise detida das provas dos autos, concluiu pela impossibilidade de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, dadas as circunstâncias em que se deu a apreensão da droga.

Assim, não obstante a superveniência da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 635.659/SP, que estabeleceu a atipicidade do porte de maconha para consumo pessoal e fixou uma presunção relativa de que o porte de até 40g (quarenta gramas) da substância destina-se ao uso próprio, tal decisão não tem o condão de desconstituir a condenação do revisionando pelo crime de tráfico de drogas, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto afastam a referida presunção, evidenciando que a droga se destinava à difusão no ambiente carcerário.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
a revisão criminal, mantendo íntegra a condenação do revisionando
Jhonatan Rodrigues Cardos
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026